Tribunal: TJES
Processo: 5014157-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014157-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALZILEIA DOS SANTOS THOMAZ

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014157-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALZILEIA DOS SANTOS THOMAZ

AGRAVADOS:
NU PAGAMENTO S/A, ASTROPAY HOLDING FINANCEIRA LTDA. e EVERSON FAGUNDES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESEMPREGO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESTINADO A FILHO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça. A Agravante sustenta estar desempregada, sem renda própria, e afirma que a única fonte de subsistência do núcleo familiar decorre de benefício previdenciário e assistencial percebido por seu filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), requerendo a reforma da decisão para concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça à parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício.

A análise do pedido de gratuidade deve ocorrer de forma concreta e individualizada, considerando a efetiva capacidade financeira da parte requerente, e não exclusivamente critérios objetivos de renda.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a Agravante se encontra formalmente desempregada e que a renda familiar decorre, em tese, exclusivamente de benefício destinado ao filho menor com TEA.

As necessidades especiais da criança demandam despesas contínuas com terapias, medicamentos e deslocamentos, circunstância que compromete a renda familiar de natureza alimentar.

A constituição de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, nos termos expressamente previstos no Código de Processo Civil.

Inexistem elementos concretos nos autos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência financeira da Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa física possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

A aferição da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça exige análise individualizada da situação financeira da parte requerente.

A comprovação de desemprego e a existência de renda familiar destinada ao sustento de filho menor com necessidades especiais constituem elementos aptos a evidenciar incapacidade de arcar com as despesas processuais.

A assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 4º; Lei nº 1.060/1950, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.178.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014157-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALZILEIA DOS SANTOS THOMAZ

AGRAVADOS:
NU PAGAMENTO S/A, ASTROPAY HOLDING FINANCEIRA LTDA. e EVERSON FAGUNDES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se a Agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeiro” hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Registro que, “No que diz respeito às pessoas físicas, cumpre salientar que o disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50 estabelece uma
presunção juris tantum
em favor daquele que pleiteia o benefício, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, tratando-se de presunção relativa, pode a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência judiciária se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do postulante” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
"Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 99, nota 7, lecionam que:

Dúvida fundada quanto à pobreza.
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples
do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio
. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

Não é demais mencionar que, em 17 de setembro de 2025, o STJ estabeleceu, por meio de recurso repetitivo (tema 1178), que a análise para conceder a gratuidade de justiça
não
pode se basear
apenas
em critérios objetivos, como a faixa de renda, por violar o princípio da igualdade material e restringir o acesso à Justiça. A avaliação deve ser concreta e individualizada, levando em conta a real capacidade financeira de quem solicita o benefício, conforme previsto em lei.

No caso em julgamento, na toada contrária do Julgador
a quo
, tem-se que a
análise meticulosa dos autos revela elementos que corroboram a tese de incapacidade financeira da Agravante.

Os documentos demonstram de forma precisa que a Agravante está formalmente desempregada, conforme registro em sua CTPS Digital, e que a única renda da família provém, em tese, do benefício previdenciário e assistencial recebido por seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O cuidado de criança com necessidades decorrentes do espectro autista exige gastos elevados e contínuos com terapias e medicamentos. Essas despesas comprometem totalmente a renda do núcleo familiar, que possui caráter estritamente alimentar, justificando o amparo da gratuidade da justiça.

O fato de a parte estar assistida por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme expressa disposição do art. 99, § 4º, do CPC.

Inexistem nos autos elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência.

Dessa forma, a decisão de primeira instância, ao indeferir a gratuidade de justiça, mostrou-se inadequada, pois os elementos presentes nos autos demonstram que a Agravante não possui, efetivamente, condições financeiras de suportar os custos do processo.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
a fim de reformar a decisão recorrida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.